Tribunal: TJDFT
Processo: 0721993-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0721993-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMARY CARVALHO SALES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A agravante opõe embargos de declaração à decisão por meio da qual não conheci do agravo de instrumento “na parte em que impugna o não conhecimento dos embargos à execução opostos por simples petição e o indeferimento de prazo para sua regularização (alíneas “a” e “c” do pedido), uma vez que referidas decisões foram proferidas em 23 e 30 de abril de 2024, respectivamente, sendo intempestivo o agravo quanto a esses pontos”. A embargante alega, em síntese, que: 1) embora a decisão agravada tenha sido proferida em 30/04/2024, a sua publicação ocorreu em 06/05/2024; 2) excluindo o primeiro dia e incluindo o último dia útil na contagem dos 15 dias para a interposição do agravo, tem-se que este prazo venceria em 27/05/2024; 3) no entanto, este prazo foi prorrogado para o dia 28/05/2024 (data de interposição do recurso), pois foi o primeiro dia subsequente sem os problemas técnicos que existiram no PJe de 1a e 2a instância na data de 27/05/2024. Com razão. Vislumbro obscuridade na decisão embargada e passo a saná-la, todavia, sem efeitos infringentes. No caso, ao não conhecer do agravo de instrumento quanto à pretensão de aproveitamento dos embargos à execução protocolados por simples petição nos autos da execução, considerei que apenas a primeira manifestação judicial (despacho de ID 194041086, exarado em 23/04/2024 e disponibilizado em 25/04/2024) possuía conteúdo decisório, in verbis: “(...) Nos termos do art. 914, § 1o, do CPC, os embargos à execução devem ser distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias processuais relevantes. Assim, nada a prover em relação à petição de ID 193883574. (...)” O segundo despacho (ID 194817729, exarado em 30/04/2024), a que se refere a agravante, é mera reiteração do despacho que inadmitiu os embargos à execução protocolados por simples petição, in verbis: “Reitere-se à executada os termos do despacho de ID 194041086, tendo em vista a previsão estabelecida no art. 914, § 1o, do CPC, no sentido de que os embargos à execução devem ser distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias processuais relevantes. (...) Sabe-se, outrossim, que o prazo para a apresentação dos embargos é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 915, do CPC, verbis: (...) No caso em tela, o mandado de citação da parte embargante foi juntado aos autos em 21/3/2024 (ID 191163748). Diante do exposto, indefiro a concessão de prazo requerida no ID 194776762. (...)” Sendo assim, primeiramente, a reiteração de decisão não tem o condão de renovar o prazo para a interposição de agravo de instrumento. Nesse sentido: “(...) 1. Caso em que a decisão apontada como agravada simplesmente reiterou tema objeto de decisão anterior, o que implica simples reiteração da decisão anterior irrecorrida. 2. Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial acobertada pela preclusão. (...)” (Acórdão 1779497, 07191687220238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a agravante não impugnou todos os fundamentos desse segundo despacho, mais especificamente a contagem do prazo para a oposição de embargos à execução, tendo recorrido apenas quanto ao reconhecimento de erro grosseiro na sua oposição por simples petição nos autos da execução (que, por sua vez, era mera reiteração da decisão anterior), razão pela qual o agravo de instrumento também não poderia ter sido conhecido por esse motivo. Confira-se: “(...) 1. É manifestamente inadmissível o agravo de instrumento que deixa de impugnar especificadamente os termos da decisão recorrida, não apresentando os fundamentos de fato e de direito com que se pretende reformar o ato. (...)” (Acórdão 1720979, 07049062020238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração apenas para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator